Tribunal: TJES
Processo: 5002561-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002561-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ELIAS NUNES e outros
AGRAVADO: GUILHERME RIBON SOELLA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002561-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ELIAS NUNES, ESPOLIO LUZIA DA PENHA PANDINI NUNES

AGRAVADO: GUILHERME RIBON SOELLA, LUISMAR RIBON SOELLA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID GUERRA FELIPE - ES4211-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID GUERRA FELIPE - ES4211-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RENAN BOTASSE - ES24853-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RENAN BOTASSE - ES24853-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE ELIAS NUNES
e
ESPOLIO LUZIA DA PENHA PANDINI NUNES

em face da decisão com cópia no evento 2356060, proferida pelo douto Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, na “ação sumária de indenização por perdas e danos materiais e morais” que movem em face dos agravados, declarou a prescrição das pretensões executórias em relação à condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios e indenização por danos morais, reconhecendo a parcial prescrição da pretensão executória relativa ao pensionamento.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes, em apartada síntese:
(I)
a decisão recorrida
“declarou prescrição parcial das prestações mensais vencidas e vincendas há mais de cinco anos, bem como declarou prescrição da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo diante a ausência da citação intimação pessoal dos Requerentes para promoverem os cálculos de liquidação de sentença na execução, em colisão com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os Requerentes devem ser intimados pessoalmente dos atos executórios”
;
(II)

“
a
s intimações devem ser na pessoa dos Autores e de seu patrono à luz do §5º do art. 5º da Lei nº1.060 de 05 de fevereiro de 1950”
;
(III)
“
a
descida dos autos do STJ nas folhas 480 data de 29/03/2012 mas, não houve a intimação pessoal dos Autores Requerentes e de seu patrono para peticionarem nestes autos – em tempo, no mandato de procuração (folhas 42, 18,47,48 e 49) não há poderes para o patrono receber intimação dos Autores Requerentes”

(IV)

“
o
direito pleiteado nesta ação é de prestações mensais sucessivas vencidas e vincendas e de natureza pessoal cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos (Código Civil de 1916), ou seja para o início da ação 20 anos e para o início da execução 20 anos, observando os meses e anos vencidos e vincendos”.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no evento nº 2626934, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE ELIAS NUNES
e
ESPOLIO LUZIA DA PENHA PANDINI NUNES

em face da decisão com cópia no evento 2356060, proferida pelo douto Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, na “ação sumária de indenização por perdas e danos materiais e morais” que movem em face dos agravados, declarou a prescrição das pretensões executórias em relação à condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios e indenização por danos morais, reconhecendo a parcial prescrição da pretensão executória relativa ao pensionamento.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes, em apartada síntese:
(I)
a decisão recorrida
“declarou prescrição parcial das prestações mensais vencidas e vincendas há mais de cinco anos, bem como declarou prescrição da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo diante a ausência da citação intimação pessoal dos Requerentes para promoverem os cálculos de liquidação de sentença na execução, em colisão com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os Requerentes devem ser intimados pessoalmente dos atos executórios”
;
(II)

“
a
s intimações devem ser na pessoa dos Autores e de seu patrono à luz do §5º do art. 5º da Lei nº1.060 de 05 de fevereiro de 1950”
;
(III)
“
a
descida dos autos do STJ nas folhas 480 data de 29/03/2012 mas, não houve a intimação pessoal dos Autores Requerentes e de seu patrono para peticionarem nestes autos – em tempo, no mandato de procuração (folhas 42, 18,47,48 e 49) não há poderes para o patrono receber intimação dos Autores Requerentes”

(IV)

“
o
direito pleiteado nesta ação é de prestações mensais sucessivas vencidas e vincendas e de natureza pessoal cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos (Código Civil de 1916), ou seja para o início da ação 20 anos e para o início da execução 20 anos, observando os meses e anos vencidos e vincendos”.

Antes de apreciar as teses recursais, cabe sintetizar que, na origem, os agravantes propuseram “ação sumária de indenização por perdas e danos materiais e morais” em face dos agravados, aduzindo como causa de pedir a ocorrência de um acidente automobilístico que ensejou o falecimento da filha dos autores, em veículo conduzido pelo segundo agravado, de propriedade do primeiro agravado.

O feito foi inicialmente julgado improcedente, tendo o magistrado prolator da sentença concluído pela ocorrência de transporte gratuito de cortesia, inexistindo culpa grave ou dolo do condutor
LUISMAR RIBON SOELLA
.

Contudo, houve reforma da sentença por acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível, em 2004, julgando procedentes os pleitos autorais para condenar os requeridos:
a)
ao

pensionamento consistente em dois terços de 1,34 salários mínimos mensais aos autores, credores solidários, devido desde outubro de 1996, com redução de 50% a partir da data em que a filha dos autores completaria 25 anos até a data em que esta completaria 65 anos;
b)
a indenizar os autores no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e
c)
ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe equivalente a 5% do valor da condenação.

Em seguida, diversos recursos foram interpostos nas instâncias extraordinárias, não tendo, no entanto, sido acolhidos. Nesta esteira, houve o trânsito em julgado em 29/02/2012 e a intimação dos requerentes quanto à descida dos autos à instância originária foi efetivada em 02/04/2012, em nome do patrono por eles constituído.

Nada obstante a intimação, os requerentes mantiveram-se silentes.

Em novembro de 2019 os requeridos peticionaram às fls. 490/493 arguindo a prescrição da pretensão executória em face dos requerentes, tendo o magistrado de primeiro grau determinado a intimação destes para se manifestarem quanto à alegação de prescrição.

Após manifestação dos requerentes, sobreveio a decisão ora recorrida que, como já relatado, declarou a prescrição das pretensões executórias em relação à condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios e indenização por danos morais, reconhecendo a parcial prescrição da pretensão executória relativa ao pensionamento.

Realizado este escorço, pontuo que, após detida análise dos autos, tenho que não merece reforma a decisão recorrida, conforme passo a fundamentar.

Como cediço, nos termos do enunciado nº 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo previsto em lei para a prescrição da ação.

Dito isso, observo que após o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 29/02/2012 e, com a descida dos autos ao juízo de origem, foi expedida a intimação de fl. 480 dos autos, instando o patrono dos requerentes a se manifestar, que restou publicada no Diário da Justiça em 02/04/2012.

Contudo, somente após a arguição de prescrição apresentada pelos agravados em novembro de 2019, é que os requerentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença, peticionando à fls. 500/502 em novembro 2020, oportunidade em que sustentaram a não ocorrência de prescrição.

Considerando que transcorreram mais de 08 (oito) anos desde a intimação para que os autores impulsionassem o processo até o efetivo peticionamento requerendo o cumprimento de sentença, vislumbra-se a prescrição intercorrente da execução da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios fixados no acórdão, tendo em vista que tais pretensões possuem prazos prescricionais de 03 (três) e 05 (cinco) anos, respectivamente, nos termos dos arts. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).

Ainda, nota-se a prescrição parcial da pretensão de execução do pensionamento, sendo possível executar apenas as parcelas que se venceram a partir de 19/11/2017, conforme exposto na decisão recorrida, pois neste caso os prazos prescricionais devem ser considerados a partir do vencimento de cada parcela, sendo estes de 03 (três) anos, também nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Também não há falar em aplicação do prazo vintenal do Código Civil de 1916, pois, nos termos do art. 2.028 do atual Código – regra de transição – os prazos do revogado diploma somente serão aplicáveis se reduzidos pela legislação ora vigente e, ainda, se na data de sua entrada em vigor já houvesse decorrido mais da metade do prazo (no caso, mais de 10 anos). Como o evento ocorreu em setembro de 1996, é de simples constatação que na data de vigência do atual Código Civil ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenal, o que demanda a aplicação das regras do Código vigente.

De toda sorte, a pretensão ora fulminada pela prescrição é a executória, que só passa a existir a partir da formação do título executivo judicial, o que ocorreu já na vigência do Código Civil de 2002, aplicando-se, portanto, os prazos deste diploma.

Outro fundamento de que se valem os agravantes para defender a não prescrição da pretensão executória consiste na ausência de intimação pessoal acerca da descida dos autos, tendo a comunicação sido expedida em nome do causídico que os representa, que fora constituído após nomeação para atuar como dativo.

Assim, segundo alegam os agravantes, deveria ser aplicado à hipótese o mesmo tratamento conferido aos Defensores Públicos, por força do § 2º, do art. 186, do CPC, e do § 5º, do art. 5º, da Lei nº 1.060/1950, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 186, CPC: [...]
§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Art. 5º, Lei 1.060/1950: [...]
§ 5°
Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

O primeiro dispositivo, por óbvio, não se aplica à hipótese, porquanto previsto no CPC/2015, sem correspondente no CPC de 1973, vigente à época da expedição da intimação. Ademais, a ideia subjacente ao § 2º do art. 186 do CPC é permitir, em caso de requerimento do Defensor, a intimação direta e pessoal da parte quando a providência depender de informação que somente por ela possa ser prestada, não sendo o caso dos autos.

De fato, o requerimento de cumprimento de sentença poderia (
rectius
: deveria) ser proposto pelo patrono dos requerentes independentemente de qualquer informação a ser por estes prestada, consistindo em ato postulatório técnico a cargo do próprio advogado.

E nem se fale que a procuração conferida ao patrono não prevê poderes para recebimento de intimações, pois o instrumento expressamente confere poderes “
ad judicia et extra
” inclusive para o recebimento de citação e “praticar todos os atos necessários ao desempenho deste mandato”, além de “ingressar com petições administrativas e judiciais”, sendo patente que o mandato possibilita o recebimento de intimação e peticionamento para iniciar o cumprimento de sentença.

Quanto ao § 5º, do art. 5º, da Lei nº 1.060/1950, trata-se de dispositivo que prevê a intimação pessoal da Defensoria Pública, regra também inserta no atual Código de Processo Civil, sem qualquer relação com o caso dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO À DESCIDA DOS AUTOS – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO PATRONO QUE SE MOSTRA BASTANTE – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENAL DO CÓDIGO DE 1916 – INAPLICABILIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Como cediço, nos termos do enunciado nº 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo previsto em lei para a prescrição da ação.

2.
Dito isso, observo que após o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 29/02/2012 e, com a descida dos autos ao juízo de origem, foi expedida a intimação de fl. 480 dos autos, instando o patrono dos requerentes a se manifestar, que restou publicada no Diário da Justiça em 02/04/2012. Contudo, somente após a arguição de prescrição apresentada pelos agravados em novembro de 2019, é que os requerentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença, peticionando à fls. 500/502 em novembro 2020, oportunidade em que sustentaram a não ocorrência de prescrição.

3.
Considerando que transcorreram mais de 08 (oito) anos desde a intimação para que os autores impulsionassem o processo até o efetivo peticionamento requerendo o cumprimento de sentença, vislumbra-se a prescrição intercorrente da execução da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios fixados no acórdão, tendo em vista que tais pretensões possuem prazos prescricionais de 03 (três) e 05 (cinco) anos, respectivamente, nos termos dos arts. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).

4.
Ainda, nota-se a prescrição parcial da pretensão de execução do pensionamento, sendo possível executar apenas as parcelas que se venceram a partir de 19/11/2017, conforme exposto na decisão recorrida, pois neste caso os prazos prescricionais devem ser considerados a partir do vencimento de cada parcela, sendo estes de 03 (três) anos, também nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

5.
Também não há falar em aplicação do prazo vintenal do Código Civil de 1916, pois, nos termos do art. 2.028 do atual Código – regra de transição – os prazos do revogado diploma somente serão aplicáveis se reduzidos pela legislação ora vigente e, ainda, se na data de sua entrada em vigor já houvesse decorrido mais da metade do prazo (no caso, mais de 10 anos). Como o evento ocorreu em setembro de 1996, é de simples constatação que na data de vigência do atual Código Civil ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenal, o que demanda a aplicação das regras do Código vigente.

6.
Outro fundamento de que se valem os agravantes para defender a não prescrição da pretensão executória consiste na ausência de intimação pessoal acerca da descida dos autos, tendo a comunicação sido expedida em nome do causídico que os representa, que fora constituído após nomeação para atuar como dativo. Assim, segundo alegam os agravantes, deveria ser aplicado à hipótese o mesmo tratamento conferido aos Defensores Públicos, por força do § 2º, do art. 186, do CPC, e do § 5º, do art. 5º, da Lei nº 1.060/1950.

7.
O primeiro dispositivo, por óbvio, não se aplica à hipótese, porquanto previsto no CPC/2015, sem correspondente no CPC de 1973, vigente à época da expedição da intimação. Ademais, a ideia subjacente ao § 2º do art. 186 do CPC é permitir, em caso de requerimento do Defensor, a intimação direta e pessoal da parte quando a providência depender de informação que somente por ela possa ser prestada, não sendo o caso dos autos.

8.
Quanto ao § 5º, do art. 5º, da Lei nº 1.060/1950, trata-se de dispositivo que prevê a intimação pessoal da Defensoria Pública, regra também inserta no atual Código de Processo Civil, sem qualquer relação com o caso dos autos.

9.
Por fim, não há falar que a procuração conferida ao patrono não prevê poderes para recebimento de intimações, pois o instrumento expressamente confere poderes “
ad judicia et extra
” inclusive para o recebimento de citação e “praticar todos os atos necessários ao desempenho deste mandato”, além de “ingressar com petições administrativas e judiciais”, sendo patente que o mandato possibilita o recebimento de intimação e peticionamento para iniciar o cumprimento de sentença.

10
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.